Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório formulado pela apelante1 e da documentação que exibira, aos apelados para, em 5 (cinco) dias, dizerem sobre o veiculado, consoante recomenda o princípio do contraditório pleno que orienta o devido processo legal. Em após, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do apelo. I. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 43336683 (fls. 733/734)